Tribunal: TJMT
Processo: 1020910-84.2019.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-15

Ementa:
SÚMULA DO JULGAMENTO:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMIDORA INADIMPLENTE COM AS SUAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS. DESOBEDIÊNCIA AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de ação na qual a Recorrente postula indenização por danos morais, ao argumento de que houve a suspensão indevida no fornecimento de energia elétrica para a sua unidade consumidora em 17/10/2019, em razão da ausência de envio do boleto de acordo celebrado junto a empresa concessionária.
2. Restou incontroverso nos autos que a consumidora possuía débitos em aberto junto a empresa Recorrida, motivo pelo qual celebrou 02 (dois) termos de confissão de dívida. No entanto, no mês de outubro/2019 a consumidora menciona que o valor da renegociação não foi englobado no valor da fatura de consumo da UC de sua titularidade, o que consequentemente obstou o pagamento e culminou no corte do fornecimento de energia elétrica no dia 17/10/2019, qual fora restabelecida apenas em 18/10/2019, após a consumidora se diligenciar para obter a fatura de pagamento.
3. Na espécie, verifica-se que a suspensão do serviço de fornecimento de energia elétrica foi legítima, porquanto decorreu da ausência de pagamento de fatura de renegociação de dívida. Ao contrário do afirmado pela consumidora, não há especificações no termo de acordo/confissão que o valor renegociado deveria incidir junto a fatura de consumo. Ademais, pelo princípio da boa-fé não pode o devedor se eximir de realizar o pagamento ao argumento de não ter recebido a fatura de cobrança, na medida em que possui ciência inequívoca do débito.
4. O termo de acordo elenca que “Cláusula Terceira - O inadimplemento pelo DEVEDOR de qualquer um dos pagamentos na Cláusula Segunda do Presente Instrumento importará no vencimento antecipado das demais parcelas, podendo a ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, além de cobra-las nos termos da legislação, suspender o fornecimento [...].” .
5. A exigência de pagamento de faturas já vencidas para a religação do serviço encontra respaldo na Resolução 414 da Aneel: “Art. 128. Quando houver débitos decorrentes da prestação do serviço público de energia elétrica, a distribuidora pode condicionar à quitação dos referidos débitos: II – a religação, aumento de carga, a contratação de fornecimentos especiais ou de serviços, quando solicitados por consumidor que possua débito com a distribuidora na unidade consumidora para a qual está sendo solicitado o serviço”.
6. Portanto, a empresa Recorrida agiu no exercício regular de direito, motivo pelo qual não se falar em ato ilícito indenizável.
7. Inobservância ao disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil.
8. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.
9. Recurso conhecido e improvido.
10. Condeno a Recorrente GISLAINY VERGILIA DA SILVA ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez pontos percentuais) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.o, do Código de Processo Civil.
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
JUÍZA DE DIREITO - RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1020910-84.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[GISLAINY VERGILIA DA SILVA - CPF: 042.189.541-19 (RECORRENTE), LINDOLFO MACEDO DE CASTRO - CPF: 025.681.166-09 (ADVOGADO), JULIANA MACEDO FOLES - CPF: 026.541.851-84 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2021